Tribunal: TJSP
Processo: 2031964-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2031964-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CRISTIANA RITTES DE ARAÚJO LIMA AYOUB e MARCELO
AYOUB, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARC DE LAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
35a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 2031964-79.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Cristina Rittes de Araújo Lima Ayoub e outro
Embargado: Condomínio Edifício Parc de Lage
Voto n. 18.844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Litigância de
má-fé. Alteração da verdade dos fatos
caracterizada. Incidência do art. 80, II, do
CPC. Decisão correta. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 292/295, proferido por esta 35a Câmara
de Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Segundo eles, então agravantes, o acórdão da
Turma Julgadora é “obscuro” e “omisso”. Defendem, em síntese, que
“ainda que se pudesse falar em incidência de multa, a mesma
deveria recair sobre a referida parcela controversa, que na época
do prolação da decisão não se encontrava paga, mas hoje já se
encontra integralmente quitada, mas jamais sobre o valor
atualizado da causa, este também, diga-se de passagem já
devidamente adimplido”. Ressaltam que, aplicá-la “com base no valor
da causa, seria desvirtuar o caráter reparatório, auferindo
enriquecimento à parte contraria, posto que no caso em testilha
quando de sua aplicação discutia-se a quitação da ultima parcela.
Eventual incidência de multa não poderá ser maior que o valor
discutido quando de sua incidência”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, como se vê claramente do
relatório, os embargantes simplesmente discordam da decisão
proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos
expostos no acórdão embargado como se eles não tivessem optado,
aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, depois da longa exposição
da conduta temerária perpetrada pelos embargantes, o acórdão foi
claro ao concluir que “a decisão deve ser mantida tal como lançada”
(fls. 295). Isso porque, a base de cálculo para incidência da multa por
litigância de má-fé não depende da vontade dos embargantes nem
mesmo da discricionariedade do magistrado, decorre de disposição
legal expressa: “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou” [grifei] (art. 81, “caput”, do CPC).
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que os embargantes realmente
pretendem é, por vias transversas, modificar o resultado do
julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê
instrumentos processuais próprios para isso, aos quais eles devem
recorrer se entenderem devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
[grifei]), a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em
outras
palavras,
basta
sejam
“enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese,
influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado
no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”),
sendo desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado
n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica